Tribunal: TJDFT
Processo: 0735176-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0735176-63.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO GUILHERME BAARS MIRANDA, STÊNIO DE JESUS MEDEIROS RODRIGUES RECORRIDA: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. IMPOSIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PLANO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SUPLEMENTAÇÕES. SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÉFICIT FINANCEIRO ACUMULADO. NECESSIDADE DE EQUALIZAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL. NATUREZA TÉCNICA. PREVISÃO LEGAL COM GÊNESE CONSTITUCIONAL (LEI COMPLEMENTAR 109/01, ART. 21). ELISÃO OU ALTERAÇÃO DOS DESCONTOS APROVADOS. CONCURSO NECESSÁRIO E LEGÍTIMO. IMPOSSIBILIDADE. INGERÊNCIA INDEVIDA. MITIGAÇÃO. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIÁVEL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. HIGIDEZ DO PLANO. MANUTENÇÃO E REEQUACIONAMENTO. NECESSIDADE. ATOS ILÍCITOS E DE GESTÃO FRAUDULENTA. HIPÓTESE. REPARAÇÃO PELA VIA REGRESSIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PEDIDO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. RECURSO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Diante da natureza mutualista que norteia a previdência privada e do regime de capitalização que paramenta sua base atuarial visando assegurar perenidade ao plano de benefícios, o legislador especial autoriza, com lastro constitucional, que, em havendo déficit financeiro afetando o equilíbrio do plano, sejam exigidas contribuições suplementares dos patrocinadores e participantes segundo o apreendido nos estudos atuariais levados a efeito, independentemente da gênese do resultado deficitário, observada a proporcionalidade das contribuições e a regulamentação advinda dos órgãos reguladores (LC no 109/01, art. 21). 3. As suplementações, aperfeiçoados os requisitos, são fomentadas pelas contribuições vertidas pelo participante e patrocinador, que, ao longo do tempo, ensejam a formação da respectiva reserva matemática, pois as contribuições vertidas passam a ser geridas pela entidade, que agregara aos valores históricos a rentabilidade alcançada com as aplicações que realiza na forma da legislação correlata, tornando inarredável, portanto, que, acaso seja constatado situação deficitária na saúde econômico-financeira dos fundos que adjetivam e são geridos pela entidade de previdência complementar, cabe aos participantes e ao patrocinador equacionarem o havido, fomentando contribuições extraordinárias, a fim de viabilizar a própria subsistência dos benefícios atualmente pagos e aqueles que deverão ser posteriormente concedidos. Isso, ademais, com as ressalvas inerentes à possibilidade de que seja vindicada, em ação regressiva contra os responsáveis pelo havido, a reparação pelos danos que dessa circunstância emergirem. 4. Subsistindo previsão legal legitimando a cobrança de contribuições extraordinárias dos participantes e do patrocinador com o objetivo de ser equacionado o resultado deficitário do plano de previdência privada (Lei Complementar no 109/2001, art. 19, parágrafo único, inc. II, c/c art. 21, §1°), não sobejando controvérsia acerca do resultado deficitário apresentado e havendo sido observado no início da cobrança o disposto nas resoluções advindas do Conselho de Gestão da Previdência Privada Complementar, ressente-se de lastro o direito invocado pelos participantes visando a elisão ou modulação do seu concurso para reequilíbrio e preservação do plano, tornando inviável a concessão da medida jurisdicional almejada. 5. Sobressaindo incontroverso o resultado deficitário do plano que lastreara a criação das contribuições extraordinárias destinadas aos participantes e patrocinadora com embasamento técnico-atuarial, o aduzido no sentido de que o déficit derivara de gestão temerária e ineficiente não se qualifica como fundamento apto a conferir lastro ao direito de elisão ou redução do incremento aprovado no molde regulamentar, porquanto a responsabilização de eventuais responsáveis pelo resultado negativo apurado demanda ação própria e somente após eventual reversão de valores é que poderá resultar em modulação das contribuições dos participantes (LC no 109/01, art. 21, § 3o). 6. Simples alegações formuladas no sentido de que a fixação dos valores das contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento do déficit apresentado pelo plano de previdência são excessivas não legitimam a suspensão ou redução das contribuições estabelecidas, pois, patenteado o resultado deficitário, o concurso extraordinário aprovado fora lastreado em estudos técnicos especializados e contara com a chancela dos órgãos reguladores, extirpando a assimilação do aduzido pelos participantes e deixando carente de lastro o direito que vindicam visando a elisão ou redução das contribuições que lhes foram afetadas temporariamente. 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, ante a desproporcionalidade da contribuição extraordinária, nos moldes em que foi aprovada, em face da origem do déficit atuarial. Pugnam, assim, para que a recorrida seja condenada a suspender a cobrança das contribuições extraordinárias ou que esta seja limitada a 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos dos recorrentes. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, apontam transgressão ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana quando da implantação do Plano de Equacionamento no Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis. Pedem que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (IDs 34410312 e 34410315). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 21 da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, o apelo extremo lastreado na alegada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal não deve prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado ADEMAR CYPRIANO BARBOSA, OAB/DF 23.151 (IDs 34410312 e 34410315). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025